Tribunal: STF
Processo: ARE 1433848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADI. LEI MUNICIPAL Nº 65/2020 DE NOVA LIMA QUE CONCEDE REDUÇÃO DE IPTU. ISENÇÕES/REDUÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRECEDENTES MAIS RECENTES DO STF. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. - A concessão de benefícios fiscais não é matéria conectada à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do estabelecido no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da CR. - Contudo, segundo entendimento firmado pelo STF quando do julgamento da ADI 5816/2019 “A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos.” - O processo legislativo deve ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro nas hipóteses em que a proposição preveja renúncia de receita, como no caso, sob pena de violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, cuja reprodução é obrigatória no âmbito estadual. -Mostra-se incontroverso neste caso que o processo legislativo correspondente à Lei Municipal supracitada ocorreu sem a análise do respectivo impacto orçamentário e financeiro. - Julga-se procedente a representação.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 61, § 1º da CF e 113 do ADCT. Sustenta que: (i) “a lei municipal acima não dispõe sobre a estrutura da Administração, a atribuição de seus órgãos, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos”; (ii) “A elaboração do impacto orçamentário-financeiro. portanto, como condição sine qua non para declaração de constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que verse sobre direito tributário, acaba, pela via infraconstitucional, estendendo o rol restritivo do art. 61 da Constituição da República”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    5. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. Além disso, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    A CR ou a CEMG não reserva à competência exclusiva do chefe do Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre matéria tributária. Há que se observar, entretanto, que a lei questionada acarreta a diminuição das receitas que seriam arrecadadas.



    (...)



    O incentivo acaba, pois, sendo correspondente a um “gasto”, na medida em que o Município deixa de arrecadar, total ou parcialmente, o tributo, tendo de abrir mão da receita que poderia ser utilizada para financiamento das políticas públicas. Assim, ao conceder um incentivo fiscal deve o legislador observar o equilíbrio financeiro e o orçamentário do Município, sendo imperativo, para a constitucionalidade da lei, que ele demonstre que a estimativa de receita orçamentária foi considerada na lei concessiva do benefício/incentivo fiscal, nos termos do artigo 14 da LC 100/01 e 165, parágrafo 1º, da Constituição Mineira. 



    (...)



    Assim, o processo legislativo deve ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro nas hipóteses em que a proposição preveja renúncia de receita, como no caso, sob pena de violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, cuja reprodução é obrigatória no âmbito estadual. 



    No que aqui se examina o processo legislativo correspondente à Lei Municipal ocorreu, da mesma forma, sem a análise do respectivo impacto orçamentário e financeiro, pelo que deve ser julgado procedente o pedido inicial. 



    Por tais motivos, julgo procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 65/2020 do Município de Nova Lima. 



    (Grifos acrescidos)



    7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que o art. 113 do ADCT, inserido pela EC nº 95/2016, é de observância obrigatória a todos os entes federados. Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente. 



    (ADI 5.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    8. Nesse contexto, é inconstitucional a legislação municipal que concede benefício fiscal sem a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no curso do respectivo processo legislativo. Nesse sentido:



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. IPVA. Isenção. Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro. 1. Ação direta contra a Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, que acrescentou o inciso VIII e o § 10 ao art. 98 da Lei estadual nº 59/1993. As normas impugnadas versam sobre a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) às motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas. 2. Inconstitucionalidade formal. Ausência de elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro. O art. 113 do ADCT foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que se destina a disciplinar “o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”. A regra em questão, porém, não se restringe à União, conforme a sua interpretação literal, teleológica e sistemática. 3. Primeiro, a redação do dispositivo não determina que a regra seja limitada à União, sendo possível a sua extensão aos demais entes. Segundo, a norma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da CF/1988). Terceiro, a inclusão do art. 113 do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação. 4. A exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro não atenta contra a forma federativa, notadamente a autonomia financeira dos entes. Esse requisito visa a permitir que o legislador, como poder vocacionado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda a extensão financeira de sua opção política. 5. Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição legislativa [federal, estadual, distrital ou municipal] que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. A Lei Complementar do Estado de Roraima nº 278/2019 incorreu em vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 113 do ADCT. 7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, por violação ao art. 113 do ADCT. 8. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”.



    (ADI 6.303, sob a minha relatoria, grifos acrescidos)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



          Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator